Tribunal: STF
Processo: MS 34407
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Reversão de aposentadoria compulsória de membro septuagenário do Ministério Público da União. Impossibilidade (art. 25, II, b, da Lei nº 8.112/90). Inaplicabilidade da LC nº 152/2015 (aposentadoria compulsória aos 75 anos). Tempus Regit Actum. Não ocorrência de desconstituição de ato jurídico perfeito ou de afronta ao princípio constitucional da isonomia. Artigo 100 do ADCT. Agravo interno não provido.



    1. Pretensão de reversão de aposentadoria compulsória de membro septuagenário do Ministério Público da União, aposentado compulsoriamente antes do advento da LC nº 152/2015.



    2. A singularidade do instituto da reversão, prevista na Seção VIII do Capítulo I do Título II da Lei nº 8.112/90, não se presta para satisfazer a pretensão de retorno à atividade de servidores já aposentados compulsoriamente.



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é sólida no sentido de que a aposentadoria é regida pela legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Precedentes.



    4. A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito. Precedentes.



    5. Não há falar em afronta ao princípio constitucional da isonomia pelo art. 100 do ADCT (incluído pela EC nº 88/2015), visto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a unidade do Poder Judiciário nacional e o princípio da isonomia são compatíveis com a existência de regra de aposentadoria específica para integrantes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, cujos cargos apresentam peculiaridades para seu provimento (ADI nº 5.316/DF).



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    7. Agravo interno não provido.